Tribunal: TJDFT
Processo: 0702406-52.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. GENITOR. FILHA ADOLESCENTE. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. GASTOS COMPATÍVEIS COM A IDADE. RENDIMENTOS OCULTADOS. QUEBRA DOS SIGILOS BANCÁRIO E FISCAL. EMPRÉSTIMOS POSTERIORES NÃO RELACIONADOS. PRESTAÇÃO IN NATURA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do art. 292, III, do Código de Processo Civil, o valor da causa na ação de alimentos é a soma de 12 prestações mensais pedidas pelo autor. Logo, relaciona-se com o pedido deduzido na petição inicial, e não com a prova produzida nos autos.

2. Na fixação dos alimentos, deve-se observar o binômio necessidade-possibilidade, para que melhor seja atendido o interesse do alimentando, sem que, para isso, exaspere-se a condição econômica do alimentante, nos termos do art. 1.694, § 1o, do Código Civil.

3. No caso concreto, o alimentando reside com a genitora, que arca com a maioria dos gastos ordinários e extraordinários compatíveis com as necessidades próprias de um adolescente.

4. No que diz respeito à capacidade contributiva do genitor, a instrução probatória demonstrou que, além da renda líquida mensal do emprego formal, a quebra dos sigilos bancário e fiscal revelou outras fontes de renda.

5. O fato de o alimentante ter contraído empréstimos não afasta a obrigação de prestar alimentos no valor fixado na sentença, em especial porque não conseguiu demonstrar mudanças substanciais e abruptas da realidade financeira.

6. Apelação não provida. Impugnação ao valor da causa rejeitado. Unânime.